Tribunal: TJMT
Processo: 1006616-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – EXCEÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 189 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006616-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVANTE), ANA VITORIA RIBEIRO FREIRE - CPF: 513.664.441-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO(S):

ANA VITORIA RIBEIRO FREIRE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–

PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM
SEGREDO DE JUSTIÇA – EX
C
EÇÃO
À DIREITO FUNDAMENTAL
– NÃO CABIMEN
T
O –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 189 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO

O
interesse individual do credor, quanto à busca e apreensão do bem, não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora.
Inteligência dos
arts
. 5º, LX e 93, IX, da CF/88,
e
art. 189 do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-
se de Agravo de Instrumento movido por
BANCO RCI BRASIL S.A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 141344674 –
autos de origem PJE Nº 1005060-88.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da
Primeira
Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT que
,
na Ação de Busca e Apreensão movida em face de

ANA VITORIA RIBEIRO FREIRE
,
indeferiu a tramitação dos autos em segredo de justiça,
visto que não se enquadrariam no rol disposto no art. 189 do
Código de Processo Civil.

A parte
agravante, e
m
suas
razões recursais,
sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

Do trâmite dos autos em segredo de justiça

A decisão agravada foi juntada aos autos
(ID

206426153).

Tutela de urgência recursal indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
206802650
.

Contraminuta dispensada, uma vez que a parte ré ainda
não integra a relação processual, pois
não foi citada nos autos de origem
.

Recurso tempestivo

e preparo recolhido,
conforme certidão de ID
206811181
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO(S):

ANA VITORIA RIBEIRO FREIRE

VOTO

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora a decisão agravada não se enquadre nas hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, deve ser considerada a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos.

Segundo o referido tema, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso em apreço, revela-se possível a mitigação da taxatividade do dispositivo legal em referência, diante do prejuízo pelo decurso do tempo.

Ademais, o presente recurso é tempestivo, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

Reitero
que
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento
tem por escopo

decisão
interlocutória
(
ID
206426153
) que
,
na

Ação de Buca e Apreensão
movida pela recorrente,
indeferiu a tramitação dos autos em segredo de justiça, visto que
não se enquadrariam no rol disposto no art. 189 do
Código de Processo Civil.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo agravante.

1.
Do trâmite dos autos em segredo de justiça

A agravante alega
que
,
diante da possibilidade de ocultação do bem pel
a
agravad
a
, após a constatação do ajuizamento da ação através de breve consulta ao site do Tribunal, a concessão da liminar
inaudita altera parte
, sem o deferimento do pedido de segredo de justiça, não traria à
recorrente
efeito prático algum.

Assim, a parte
agravante sustenta que
o trâmite da demanda
,
em segredo de justiça, visa
rá
dar efetividade ao cumprimento da liminar,
em consonância com a previsão do
Decreto Lei
n.º
911/69
que,
em seu artigo 3º
,
prevê que a liminar será deferida
inaudita altera partes
.

Pois bem.
Como é cediço, as hipóteses de mitigação da publicidade dos atos processuais, com fulcro no
s

art
s
.
5º, LX e
93, IX, da CF/88
, se encontram no
art. 189 do Código de Processo Civil
, nestes termos:

CF/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LX -
a
lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem
;

[...]

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[.
.
.]

IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos
, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes,
em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
;

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Art. 189.
Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I -
em
que o exija o interesse público ou social;

II -
que
versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV -
que
versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

[Grifo nosso]

Desse modo,
o interesse individual do credor, quanto à busca e apreensão do bem, não pode se sobrepor
ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados
de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora
.

Diante do exposto
, conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024